Tribunal: TJDFT
Processo: 0766056-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. FILHA DE SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. MAIORIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE CURSO SUPERIOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ANA LUÍSA COSTA PINTO em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, na qual afirma ser filha de servidor público distrital falecido em 19/11/2013 e beneficiária de pensão por morte até completar 21 anos de idade, quando o benefício foi cessado. Sustenta que é estudante universitária e que a pensão constituía sua única fonte de subsistência, razão pela qual requer o restabelecimento do benefício até a conclusão do curso superior ou até completar 24 anos de idade.
2. A autora se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a Lei Complementar Distrital no 769/2008 prevê expressamente a cessação da pensão temporária ao filho ao completar 21 anos de idade, salvo invalidez, hipótese não configurada.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) alegação de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana diante da cessação da única fonte de subsistência da recorrente; (ii) possibilidade de interpretação analógica com normas do direito alimentar e tributário, que admitem a manutenção de dependentes estudantes até os 24 anos de idade.
4. Contrarrazões ofertadas pelo IPREV, nas quais requer o desprovimento do recurso, reiterando a ausência de previsão legal para prorrogação do benefício e a observância ao princípio da legalidade administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o restabelecimento e a prorrogação do benefício de pensão por morte em favor de filha maior de 21 anos, não inválida, em razão de estar cursando ensino superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada sob a ótica da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que rege o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.
7. Conforme o art. 30-A, II, “a”, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, são beneficiários de pensão temporária “o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez”.
8. No caso concreto, restou incontroverso que a autora percebia pensão por morte na qualidade de filha de servidor falecido e que o benefício foi cessado após a beneficiária atingir 21 anos de idade. Também não há alegação ou prova de invalidez que justifique a continuidade do benefício após o limite legal.
9. O fato de a recorrente estar matriculada em curso superior não constitui hipótese legal de manutenção da pensão, por ausência de previsão normativa expressa. A analogia com institutos do direito de família ou com a legislação tributária se mostra incabível, tendo em vista que o benefício previdenciário em questão possui disciplina própria e específica, regida pelo princípio da legalidade estrita, que vincula a Administração Pública e obsta a continuidade da percepção do benefício sem previsão legal.
10. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, pois a cessação do benefício decorreu da aplicação direta da legislação vigente, inexistindo ilegalidade ou violação a direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
É como voto.